Tribunal: STF
Processo: HC 203434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Sab de Souza e outro, em favor de Celso Thiago Pinheiro de Sales, contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 133.240/SP.
    Dizem os impetrantes que, após a condenação do paciente, “foi interposto Recurso Ordinário Constitucional perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, visando a reforma de decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (RHC nº 133.240/SP), cuja relatoria é do Ilustre Ministro João Otávio de Noronha.”
    Afirmam que “O Ministério Público Federal foi instado a se manifestar, emitindo parecer favorável ao pedido pleiteado pela defesa do paciente, concluindo “o Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e a minorante do tráfico privilegiado”. 
    Aduzem que “caso seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea e a minorante do tráfico privilegiado, a pena do paciente seria reduzida de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para, na pior das hipóteses, uma reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, fazendo, portanto, jus ao Regime Semiaberto após o cumprimento de 20 (vinte) meses de reclusão, ou seja, no dia 17 de abril de 2.020.”
    Asserem que, “mesmo ante o parecer favorável do Ministério Público, o Recurso Ordinário Constitucional encontra-se concluso para decisão do relator desde 1º de dezembro do ano passado, ou seja, o paciente, que deveria estar em regime aberto, encontra-se recluso há mais de 06 (seis) meses.”
    Argumentam que “restou plenamente configurado o excesso de prazo para julgamento do Recurso Ordinário Constitucional interposto em Habeas Corpus, não restando outra solução ao paciente senão recorrer à este Egrégio Supremo Tribunal para ter seus direitos e garantias fundamentais preservados.”
    Nesta Corte, a defesa requer o que requereu no STJ, que ainda não apreciou o pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Por meio deste habeas corpus, a defesa pretende a revisão da dosimetria, pleito que deve ser apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
    Ocorre que, com efeito, os autos estão conclusos ao Ministro Relator desde 1º.12.2020, com parecer do Ministério Público, a reclamar a adoção de providências.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do RHC 133.240 que, dentro dos critérios de razoabilidade, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente